Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPENTÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DESCABIDO A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL PARCIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de agravo de interno interposto pelo autor em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração.
2. O autor, ora recorrente, pretende a modificação da decisão monocrática de julgamento dos Embargos de Declaração, a qual indeferiu a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão no que tange ao fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do Agravo Regimental, sob o argumento de que o Acórdão deu provimento ao recurso do Distrito Federal.
4. No caso, o Acórdão 1396964, referente ao rejulgamento de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência da Justiça Distrital e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (Lei 9.099/95, Art. 51, II e III; c/c CPC, Art. 485, IV), em observância a Decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Reclamação 48.542, mantendo-se a Decisão de concessão da tutela de urgência (ID 15777510) para garantir a continuidade do fornecimento do medicamento até a apreciação da matéria pelo Juízo competente, com fulcro no Art. 64, §4o, do Código de Processo Civil.
5. Conforme os termos da Art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
6. O ato administrativo de ID 15777526 - Pág. 3, com data de 09/10/2019, informa que, tendo em vista a Decisão de deferimento da Tutela de Urgência, a Central de Manipulação de Quimioterápicos do Hospital Regional de Taguatinga iniciou o tratamento do paciente ANTONIO NARCIZO DA SILVA com o medicamento BORTEZOMIBE.
7. Nesse cenário, embora o fornecimento da medicação se encontre garantido pela manutenção da Decisão de deferimento da Tutela de Urgência até a apreciação da matéria pelo Juízo competente, não se operou, na hipótese em tela, a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede o deferimento das Petições de ID 32894498 e ID 33602315.
8. A previsão legal de cumprimento parcial de sentença, na forma dos Arts. 523 e 535, §4o, do CPC, não se aplica ao caso, haja vista a incompetência do Juízo e a ausência de coisa julgada material.
9. Descabida a certificação do Trânsito em Julgado material parcial quanto ao fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE, pois o Acórdão que extingue o processo sem julgamento do mérito, na forma do Art. 485 do Código de Processo Civil, não faz coisa julgado material.
10. Agravo interno conhecido e improvido. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.